Tribunal: TJMT
Processo: 0001138-96.2017.8.11.0107
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001138-96.2017.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS - CPF: 619.548.553-54 (APELANTE), RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 404.896.138-10 (ADVOGADO), TIAGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.840.661-47 (APELANTE), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.863.661-70 (APELANTE), CHARLES JORDAO DE SOUZA COSTA - CPF: 855.297.022-87 (VÍTIMA), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (APELADO), TIAGO ARAUJO DA SILVA - CPF: 062.840.661-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.863.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MPEMT - NOVA UBIRATÃ

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE – ARTIGO 157, § 3o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – MINORAÇÃO DA PENA-BASE PARA O DELITO DE ROUBO –
FALTA DE INTERESSE RECURSAL
– RÉU ABSOLVIDO DO CRIME DO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL E BASILAR FIXADA EM SEU MÍNIMO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO
–
PRELIMINAR
– INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
MÉRITO
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DOS CORRÉUS – LAUDO PERICIAL QUE EVIDENCIA CONVERSA, VIA ÁUDIO, ENTRE OS AGENTES – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DOS CORRÉUS – COATORIA COMPROVADA – LIAME SUBJETIVO E DISTRIBUIÇÃO DE TAREFAS A CARACTERIZAR A COAUTORIA – PEDIDO DE NÃO CONDENAÇÃO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA – DESCABIMENTO – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o réu não foi condenado pelo crime do artigo 288 do Código Penal e a basilar foi fixada em seu mínimo legal, carece de interesse recursal a apelação que tenha por objeto tais pedidos.

Pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, ou, se assim não for, esclarecimentos pelos quais possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O que fora feito pelo órgão ministerial ao ofertar a peça acusatória.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e da vítima, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (res furtiva apreendida na posse dos corréus) aptas a confirmar a ação delitiva do imputado. Além da transcrição da conversa, via áudio, com a apreensão do celular do apelante.

É cediço que, na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante distribuição de tarefas, pois não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo penal, no caso – subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa –. Basta que sua conduta, mesmo que isolada, contribua para a realização do delito.

A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001138-96.2017.8.11.0107

APELANTE: DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MPEMT - NOVA UBIRATÃ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Douglas Oliveira de Jesus
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os réus Leandro Rodrigues de Souza, Douglas Oliveira de Jesus e Tiago Araújo da Silva pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3o, primeira parte (lesão corporal grave), do Código Penal, à pena de sete (7) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, na fração e um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a condenação ao pagamento das custas processuais; absolvendo-os da imputação do delito do artigo 288 do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 5715436).

Nas razões recursais, a defesa de
Douglas Oliveira de Jesus
alega inépcia da denúncia, ao argumento que não foram descritos os fatos criminosos a ele atribuídos.

No mérito, pretende a absolvição do réu, com base no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, por não existirem provas de ter ele concorrido para a infração penal e sustenta, igualmente, a ausência de provas a confirmar a associação entre os condenados e discorre sobre a fenomenologia do crime organizado. Depreca pela minoração da basilar para o delito de roubo (Id.: 52531985).

Por outro lado, requer, acaso mantida a condenação, a desqualificação do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas e a dispensa do pagamento das custas processuais, por não possuir condições financeiras (Id.: 5715547).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.: 5715651).

Os réus
Tiago Araújo da Silva
e
Leandro Rodrigues de Souza
manifestaram o desejo de não recorrer da sentença condenatória (Id.: 5715589).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (Id.: 6846661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: MPEMT - NOVA UBIRATÃ

VOTO (PRELIMINAR –
INÉPCIA DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante alega ser a denúncia inepta, pois narra genericamente os fatos, não apontando, de forma específica, a participação do réu no suposto crime.

Destaca-se que, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, ou, se assim não for, esclarecimentos pelo quais possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O que fora feito pelo órgão ministerial ao ofertar a peça acusatória.

A peça acusatória noticia que Douglas Oliveira de Jesus, Leandro Rodrigues de Souza e Tiago Araújo da Silva, devidamente qualificados, mediante violência exercida, com emprego de arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em uma pistola, calibre 40, da Polícia Judiciária Civil, contendo onze (11) munições intactas.

Narra a peça acusatória que Leandro, na companhia de Josemar, invadiram a residência de Charles Jordão de Souza Costa, investigador de polícia. De posse de um revólver, com emprego de violência, deferiram vários socos na face e golpes na cabeça da vítima.

Consta que, certos de que tinham ceifado a vida de Charles, em fuga, Leandro e Josemar trocaram tiros com a polícia. Josemar, atingindo por uma bala, faleceu, e Leandro, mesmo ferido, tentou se esconder na residência que moravam os denunciados Douglas Oliveira de Jesus e Tiago Araújo da Silva, os quais, agindo em coautoria, com Leandro, esconderam a pistola subtraída, bem como prestaram
“auxílio retirando os pertences do denunciado Leandro que estavam guardados no hotel e levando-os para sua casa”
.

Ressai da acusação que os policiais, em diligências, descobriram que Leandro estava escondido na casa de Douglas e Tiago, deslocando-se até a quitinete, prenderam-nos em flagrante delito, pois agiram em coautoria com Leandro, escondendo a pistola subtraída, e por ter-lhe prestado auxílio na retirada de seus pertences que estavam guardados em um hotel.

Em decorrência dos fatos, Douglas, Leandro e Tiago foram denunciados pelos crimes do artigo 157, § 2o, incisos I e II, e artigo 157, § 3o, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Ao que se observa, não só os fatos foram devidamente delimitados no tempo e no espaço, como a conduta perfeitamente individualizada, por meio da descrição pormenorizada das circunstâncias nas quais o injusto foi praticado, indicando que Douglas, em coautoria, participou da empreitada criminosa (Id.: 5713824).

Diversamente do que alega a defesa, a correta compreensão da conduta imputada ao agente conduziu ao pleno exercício da ampla defesa. Com efeito, o sentenciante apreciou, de forma escorreita, as provas judicializadas em relação à narrativa descrita na denúncia, não vulnerando o Princípio da Correlação, pelo qual o réu conseguiu se defender dos fatos a ele imputados.

A propósito: “
O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal”
(AgRg no AREsp 1630006/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

Portanto, refuto a tese arguida pela defesa de inépcia da peça acusatória, haja vista não observado o desrespeito ao Princípio da Correlação entre a denúncia e a sentença, capaz de malferir, igualmente, os princípios da ampla defesa e do contraditório, os quais foram satisfatoriamente exercidos pelo réu.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar vindicada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaca-se que a defesa pretende que o réu seja absolvido do crime previsto no artigo 288 do Código Penal, e que a pena-base do crime de roubo seja aplicada em seu patamar mínimo.

Tais súplicas não merecem ser conhecidas, pois ausente interesse recursal do apelante, haja vista ter sido absolvido do crime de associação criminosa e, quanto ao delito de roubo, a pena-base foi fixada em seu patamar mínimo.

Neste ponto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Sobre o mérito.

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, os réus foram condenados pela prática do delito do artigo 157, § 3o, primeira parte (lesão corporal grave), do Código Penal, à pena de sete (7) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, na fração e um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, com a condenação ao pagamento das custas processuais; e absolvidos da imputação do delito do artigo 288 do Código Penal, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia,
a defesa de Douglas Oliveira de Jesus
entende que não existem provas a comprovar ter o réu concorrido para a prática da infração penal, motivo pelo qual
pugna pela sua absolvição,
na forma do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, passo a contextualizar as provas arroladas nos autos.

Na delegacia
, o investigador de polícia
Edso Borgheti
, declarou que a polícia foi acionada, em razão de o policial Charles ter sido vítima de disparo de arma de fogo em sua residência, em uma tentativa de latrocínio.

Narrou que ele e outros policiais se mobilizaram, sendo informados por outro policial que os indivíduos estavam escondidos em uma residência e, ao chegarem lá, cercaram o local. Um colega policial avistou Josemar pular o muro e correr em direção a um matagal. Contou que, na tentativa de ele e outro colega revidarem injusta agressão, pois Josemar tinha atirado contra eles, dispararam contra o suspeito que, mesmo sendo socorrido, faleceu no hospital.

Relatou que sobre o réu Leandro, foi encontrado na casa de Douglas e Tiago,
“onde estava baleado de pronto foi acionado socorro ao suspeito baleado; Que o suspeito Leandro foi conduzido para o pronto socorro da cidade e depois transferido para Sorriso; Que o suspeito Leandro foi baleado no local na tentativa de latrocínio pela própria vítima, o investigador Charles, que mesmo ferido conseguiu balear o suspeito dentro da sua residência”
.

Prosseguiu revelando que, no dia seguinte, dando continuidade às diligências,
“receberam uma informação de que o suspeito Tiago Araújo da Silva, vulgo “Tiago Parabólica” e Douglas Oliveira de Jesus estavam dando apoio aos dois outros suspeitos Josemar e Leandro e que em diligência da guarnição do Tenente Claudio, foi encontrado escondido embaixo da residência do Tiago e do Douglas uma arma calibre 40, de numeração SEW 16971, da PJC, contendo 11 munições intactas, um carregador, sendo esta a arma do investigador Charles que foi roubada no momento da ação dos suspeitos (...) que no momento foi dado voz de prisão aos dois suspeitos Tiago e Douglas, por estarem também envolvidos na tentativa de latrocínio, pois estavam galrando objetos do crime e também a arma roubada do policial civil; Que em continuidade a ocorrência, já na delegacia foi constatado no celular de Douglas um áudio enviado para o número do suspeito Josemar dizendo: ‘as coisas de voes estão aqui em casa, pode ficar de boa, ta tudo certo já lá no hotel (...)
Que em relação ao conduzido Douglas também ficou clara a participação no dia de hoje, pois a arma estava em residência e o mesmo confessou que tinha guardado a arma roubada do policial e dado apoio aos dois suspeitos Leandro e Josemar
(...)’”
(Id.: 5713828) (destaquei).

Em juízo
, ratificou o depoimento prestado na delegacia. Confidenciou que foram encontrados alguns áudios no celular de Douglas, pelos quais foi possível deduzir sua participação no crime (Id.: 5715705).

Os policiais militares
Claudio Magno da Silva Mota de Castro
e
Ailton Gomes Pinheiro
,
na fase investigativa
, corroboraram as versões apresentadas pelo investigador Edso Borgheti (Id.: 5713830).

Na audiência de instrução e julgamento
, o policial
Cláudio Magno da Silva Mota de Castro
confirmou o testemunho anteriormente ofertando, reafirmando, ainda, que
“ai nós realizamos a varredura em todo o entorno lá na residência tanto do Douglas com do Thiago, ai que eu encontrei a pistola ‘tava’ embaixo da casa, escondida assim tinha um pequeno e de madeira a madeira tinha sido quebrada e colocada no lugar, e tinha sido levantada pra tentar esconder, aí eu vi aquilo ali e por ai a madeira caiu e encontrei o armamento junto com alguns apetrechos, mala e corda também”
.

Inquirido pela Promotora de Justiça se a arma era de Charles, respondeu que
“sim”
(Id.: 5715705).

A vítima
Charles Jordão de Souza Costa
, em depoimento ofertado
na delegacia
, assegurou que, no dia dos fatos, por volta das 7h50min., quando abriu a porta de casa, escutou barulho de pisadas e, no momento, que virou para trás, avistou dois homens encapuzados, com uma arma de fogo, correndo em sua direção.

Testemunho ratificado
em juízo
(Id.: 5715705).

Disse que, nesse momento, conseguiu correr para o quarto, onde pegou um revólver que estava embaixo do travesseiro, mas foi surpreendido com um soco no nariz. Na sequência, os dois indivíduos desferiram vários golpes contra sua cabeça.
“Que conseguiu alcançar a arma, destravou e efetuou um disparo contra o suspeito que estava a sua esquerda, que não viu se o disparo acetou o suspeito e também não sabe se lembra se efetuou um ou dois disparos; Que no mesmo momento foi atingido por um disparo no braço esquerdo; Que não consegue se lembrar o que eles diziam para o declarante, lembra apenas que depois, quando já havia sido atingido pelo disparo de arma de fogo, ouviu eles dizendo: ‘bora, bora, que o verme já pulou’”
(Id.: 5714151).

Por sua vez,
Douglas Oliveira de Jesus
,
na fase pré-processual
, manifestou o desejo de permanecer em silêncio (Id.: 5713832).

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o imputado apresentou sua versão dos fatos, dizendo que
“quando eu estava passando na frente do hotel vindo do serviço, ele foi ele viu, ele foi e pagou, me pagou para dividir a marmita, que vendia lá no hotel, ele foi e perguntou se eu não compraria para ele; vou, eu vou e comprei só que ele tava embaixo de uma árvore (...) esperando, eu fui entreguei para ele a marmita, ele foi e pediu meu número, que precisava ligar de novo, ele nem tinha ligado, ele diz que tinha chegado e entrado em uma firma pra trabalhar, eu tava eu e meu irmão lá na frente de casa, ai ele passou uma vez, ai deu coma mão e pediu se era ali que eu morava, ai eu disse que era, ele foi, ai um dia antes ele foi e mandou um áudio para mim se eu não podia ir lá buscar a bolsa dele, buscar a bolsa dele no hotel que ele tinha desocupado, eu fui, chegue em casa mandei um áudio, dizendo que a bolsa dele estava lá em casa”
(Id.: 5715705).

Em resposta aos questionamentos feitos pela Promotora de Justiça, afiançou que não conhecia Leandro, que a primeira vez que conversaram, foi por ocasião da marmita, e que ele, em outro momento, pediu o número do seu celular e, após, mandou uma mensagem perguntando se ele poderia retirar sua bolsa no hotel, pois, não tinha pago o hotel ainda.

Inquirido sobre a chegada de um homem baleado em sua residência, respondeu que
“deixo no caminho poque na onde eu morava lá tinha uma rua assim, ele deixou no asfalto lá caído eu fui e peguei ele com ela e a Milena (...) eu o vizinho ‘nois pegamo’ ele na entrada ‘acudimo’ ele daí fomo chama ambulância pegou ele cheio de gente a polícia chegou”
(Id.: 5715705).

Questionado se sabia sobre o assalto, disse que
“não, nem sabia que ele era bandido”
(Id.: 5715705).

Essas são as provas extraídas do caderno processual.

Malgrado o apelante, em juízo, confessar que não sabia do crime e que tinha conhecido Leandro um dia antes do ocorrido, quando estava passando em frente ao hotel Carvalho, e ele teria pedido para comprar uma marmita, infere-se das declarações prestadas pelo policial Edso Borgheti, que teve acesso ao celular do imputado e pôde evidenciar, pela troca de mensagens, via áudio, que Douglas conhecia Leandro e, mais, teve participação na empreitada delituosa.

Tais afirmações puderam ser confirmadas pela transcrição de mensagens apresentadas pelo laudo pericial, pelas quais, pode-se concluir que Douglas conhecia Josemar e Leandro e deu cobertura, antes e depois, à prática criminosa. Eis a transcrição:

“
Douglas fala
:

PTT-20170620-WA0012 – E aí parceiro é o seguinte, o Melancia disse que é para o cara ir aí te buscar ai, num tem.

Josemar responde
:

PTT-20170620-WA0040 – Firmeza então, é "nois" pode crer. Amanhã cedo cola aí, firmeza, ta aqui nesse hotel aqui do lado aqui, firmeza então irmão, na fé.

Leandro responde
:

PTT-20170621-WA0000 - É o seguinte o que tava falatando era "NOI S AQUI" cara, agora "nois" já té aqui, é o seguinte amanhã você vem ai cedo pra "nois" rolar um pessoalmente, de boa, amanhã "nois" trabalha.

Douglas fala
:

PTT-20170622-WA0025 – Melancia tó ai no hotel, Melancia, vai no quarto dele ai, bate na porta do quarto dele ai

Douglas fala
:

PTT-20170622-WA0018 – Tem doido tem "campa" sim. É "agora! Se quiser eu vou lá "compa". Fazer o corre lá.

Douglas fala
:

PTT-20170523-WA0000 – E parceiro, a bolsa de voeis estão aqui em casa beleza.

Douglas fala
:

PTT-20170623-WA001 – As coisas de vocês estão aqui em casa, pode ficar de boa, tá tudo certo já lá no hotel”.

Assim, de todo apanhado de provas, principalmente, as orais, é tranquilo concluir a participação do corréu Douglas na empreitada criminosa.

Tanto é que os policiais, intimados a depor, foram uníssonos em declarar que foram acionados para atender a ocorrência na residência de Charles e que, depois, estiveram no encalço de Josemar, que faleceu em decorrência de uma troca de tiros, e de Leandro, baleado, que procurou guarida na residência de Douglas e Tiago, sendo encontrado pelos policiais, que os prendem em flagrante delito, pois, com eles foi encontrada a arma subtraída na residência de Charles.

Nota-se, portanto, que o depoimento apresentado pelo réu é frágil e dissociado de todas as demais provas, principalmente, as ofertadas pelos policiais, que participaram efetivamente da perseguição de Leandro e de Josemar, e das demais provas obtidas, por meio de conversas, via áudio, extraídas do celular do próprio apelante.

A corroborar a intenção do réu de ludibriar a justiça, o corréu Leandro confessou, em juízo, a prática delitiva, e mesmo dizendo que não sabia se Douglas
“tinha conhecimento acerca do crime”
, afirmou, categoricamente, que Josemar o levou até a residência de Douglas e Tiago para que prestassem socorro a ele, já que atingido por projétil de arma de fogo (Id.: 5715705).

Nesse contexto, apesar de Douglas não estar presente na cena do crime, deduz-se que, juntamente, com os corréus, planejou, articulou a prática delituosa, desde o preparo da ação até posterior cobertura, dando abrigo a Leandro, em sua residência, escondendo também a arma de fogo subtraída da casa da vítima.

Dito isto, parece-me indiscutível a existência de liame subjetivo entre o apelante e os demais corréus. Dessa forma, o juiz de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a existência de coautoria, e, por certo, afastar, portanto, a participação de menor importância e de cooperação dolosamente distinta.

É cediço que, na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante distribuição de tarefas, pois não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo penal, no caso – subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa –. Basta que sua conduta, mesmo que isolada, contribua para a realização do delito.

E assim, tratando-se de coautoria, todos os agentes respondem pela prática criminosa, nas mesmas condições e proporções.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 5. Se as instâncias ordinárias reconheceram ser o réu coautor do crime de roubo, pois ele teria concorrido, de forma determinante, para o resultado criminoso, não podendo a sua
conduta ser tida por acessória, maiores incursões acerca da matéria a fim de desconstituir tal conclusão e reconhecer a incidência do redutor previsto no § 1o do art. 29 do
Código Penal demandariam revolvimento detido do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra viável em sede de habeas corpus.

6.
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o
entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias
à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
(...)”
(HC 371.559/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
20/03/2018, DJe 26/03/2018) (grifei).

Em caso similar, decidiu esta Corte de Justiça:

“(...) II.
É incabível cogitar a absolvição do segundo apelante, pleiteada com fundamento na tese de negativa de autoria, na hipótese em que a coautoria se revela comprovada acima de qualquer dúvida, a partir da sua prisão em flagrante em posse de parte da res furtiva e do teor das conversas legalmente extraídas do aparelho celular do corréu confesso, as quais demonstram não apenas o seu envolvimento no crime patrimonial, mas também o seu papel proeminente na repartição dos produtos do crime e no pagamento dos demais sujeitos que contribuíram para a infração
.

Recursos dos réus conhecidos e desprovidos
” (N.U 0004481-32.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (destaquei).

Por essas razões, inviável a desconstituição da sentença condenatória, haja vista a comprovação do liame subjetivo entre os agentes e a distribuição de tarefas para o alcance do intuito criminal, não havendo que falar em absolvição, nem mesmo na participação de menor importância.

De igual sorte, em virtude de o depoimento da vítima, que explorou o ocorrido, em seus mínimos detalhes, relatando que sofreu vários socos e golpes na face e na cabeça, não há como desconsiderar que os indivíduos que invadiram sua residência, praticaram o crime de roubo, exercendo violência, que resultou em lesão corporal grave, hipótese a incidir as implicações do artigo 157, § 3o, inciso I, do Código Penal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, entendo que o mesmo é descabido, porquanto a hipossuficiência do réu, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, conforme já me manifestei:

“
O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução”
(Ap 8590/2017, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/07/2017, publicado no DJe 10/07/2017).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NÃO CONHEÇO EM PARTE
do recurso de apelação apresentado pela defesa.
REJEITO
a preliminar de inépcia da denúncia aventada e, na parte em que se conhece do recurso,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020